Tribunal: STJ
Processo: 0002192-06.2007.8.20.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872809 - RN(2025/0073180-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FROTA OCEÂNICA E AMAZÔNICA SA
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA - RJ209969
AGRAVADO
: MISAEL BARBOSA DA CRUZ
ADVOGADOS
: WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b456965-b8fb-4952-861e-d62b64b0e755

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872809 - RN (2025/0073180-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FROTA OCEÂNICA E AMAZÔNICA SA
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222

RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538

MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA - RJ209969
AGRAVADO
: MISAEL BARBOSA DA CRUZ
ADVOGADOS
: WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481

WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432

ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241

EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FROTA OCEÂNICA E AMAZÔNICA
S/A, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
art. 21
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça.
: monitória, ajuizada por MISAEL BARBOSA DA CRUZ, em face de
Ação
FROTA OCEÂNICA E AMAZÔNICA S/A.
: deixou de acolher os embargos monitórios e julgou procedente
Sentença
o pedido da monitória, condenando a parte agravante ao pagamento do valor de R$
Documento eletrônico VDA53995930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:08
Código de Controle do Documento: 474c2cea-28b5-4702-8307-aa05ccc6a402

100.884,21, atualizado monetariamente, desde o ingresso da demanda, pelo INPC e
acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da data da citação válida.
Por fim, condenou a parte agravante ao pagamento das custas e dos honorários,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante.
Acórdão
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alega violação dos arts. 373, I, II, 700, 926, 927, 1.022,
Recurso especial:
II, III, CPC, 406, CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: i)
caberia à parte recorrida comprovar o fato constitutivo do direito dela e, mais
especificamente, no que se refere à ação monitória, era ônus dela demonstrar, com
base em prova escrita, satisfatória e idônea, que possui direito aos valores apostos
nas duplicadas anexadas aos autos, para então exigir as referidas quantias da parte
recorrente, fato este que não ocorreu; e,
ao realizar a propositura da ação
ii)
monitória, caberia à parte recorrida comprovar cabalmente, e de forma escrita, que
a parte recorrente é a responsável pelo pagamento das duplicatas apresentadas; e,
a parte recorrida não fez nem a prova constitutiva do direito alegado, conforme
iii)
determinado pelo artigo 373, I, CPC, nem cumpriu os requisitos necessários à
instrução da ação monitória, conforme determinado pelo artigo 700, CPC, o que
impõe a imediata improcedência do pedido inicial; e,
mostra-se, no todo,
iv)
equivocado o entendimento do TJ/RN no sentido de que seria aplicável o INPC como
índice de correção monetária e não a SELIC.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou especificamente a
Agravo interno
incidência da
Requer, assim, o provimento do agravo.
Súmula 7/STJ.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RN:
i) reexame de contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53995930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:08
Código de Controle do Documento: 474c2cea-28b5-4702-8307-aa05ccc6a402

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar o que restou consignado pelo TJ/RN:
para dar
i)
azo à pretensão, a parte agravada trouxe aos autos notas fiscais emitidas em razão
dos serviços prestados, as quais apresentam confirmação de recebimento do
produto (ID 21187891 - Pág. 19/23); e,
os documentos são suficientemente hábeis
ii)
a embasar a ação monitória, vez que expressam demonstrativo da obrigação, em
tese, líquida e certa, porém, desprovida de exigibilidade, caracterizando, assim, a
prova escrita exigida pelo artigo 700, CPCl; e,
acerca do ônus da prova quanto ao
iii)
recebimento ou não da mercadoria, havendo assinatura de recebedor das
mercadorias no destino, caberia à parte agravante comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, ou seja, comprovar que as
assinaturas são de terceiros não vinculados ao quadro de funcionários, o que não
ocorreu no caso; e,
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
iv)
Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a
utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA53995930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:08
Código de Controle do Documento: 474c2cea-28b5-4702-8307-aa05ccc6a402

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53995930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:08
Código de Controle do Documento: 474c2cea-28b5-4702-8307-aa05ccc6a402

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.872.809 / RN
Número Registro: 2025/0073180-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021920620078200105 21920620078200105
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FROTA OCEÂNICA E AMAZÔNICA SA
ADVOGADOS : MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA - RJ209969
AGRAVADO
: MISAEL BARBOSA DA CRUZ
ADVOGADOS : WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FROTA OCEÂNICA E AMAZÔNICA SA
ADVOGADOS : MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA - RJ209969
Documento eletrônico VDA55073135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 5ee14a95-4c5c-4420-9966-1323ebd6f4d1

AGRAVADO
: MISAEL BARBOSA DA CRUZ
ADVOGADOS : WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 5ee14a95-4c5c-4420-9966-1323ebd6f4d1